Tribunal: TJDFT
Processo: 0709980-35.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0709980-35.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS, MARIA DO CARMO DE LIMA, MARIA DO CARMO GOMES DO NASCIMENTO, MARIA DO CARMO DO NASCIMENTO MONTEIRO, MARIA DO CARMO PEREIRA, MARIA DO CARMO PEREIRA PORTO, MARIA DO CARMO SILVA FONSECA, MARIA DO LIVRAMENTO GUEDES SALVIANO, MARIA DO PERPETUO SOCORRO DE SOUSA RAMOS, MARIA DO PERPETUO SOCORRO MONTURIL REGO, MARIA DO ROSARIO DE FATIMA DOS SANTOS OLIVEIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos. Aguarde-se a sessão de julgamento. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator